Tribunal: TJSP
Processo: 0000741-51.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – Tendo a qualificadora do concurso de agentes sido comprovada pela prova oral, de forma uníssona, incabível seu afastamento. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000741-51.2018.8.26.0635, da Comarca de Osasco, em que é apelante NILTON VIEIRA
DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Nilton Vieira da Cruz, somente para reduzir suas
penas para 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635 -Voto no 13847
2
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635
Comarca de Osasco 4a Vara Criminal
Apelante: Nilton Vieira da Cruz
Apelado: Ministério Público
Voto no 13847
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

RECURSO DA DEFESA PRETENDIDO O AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES

IMPOSSIBILIDADE Tendo a qualificadora do concurso de
agentes sido comprovada pela prova oral, de forma uníssona,
incabível seu afastamento. Recurso parcialmente provido, somente
para reduzir as penas.
Vistos.
Nilton Vieira da Cruz interpôs recurso de Apelação
da sentença datada de 25.06.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Osasco, que o condenou à pena de 03 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal (fls. 300/303).
Em suas razões, a Defesa requereu o afastamento da
qualificadora; a fixação da pena-base no mínimo legal; a majoração da pena
em somente 1/6 em razão da reincidência; o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a
circunstância agravante da reincidência; a fixação de regime inicial diverso
do fechado; bem como a isenção do pagamento das custas processuais (fls.
333/338).
Por sua vez, o Ministério Público, nas suas
contrarrazões, reiterou os memoriais de fls. 267/269 e pugnou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635 -Voto no 13847
3
provimento do recurso (fls. 341/343).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do apelo, para compensar parcialmente a
circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão espontânea, alterando o aumento da pena para 1/3; e para fixar o
regime inicial semiaberto (fls. 355/359).
É o relatório.
O ora apelante e Pablo Esteves Pereira foram
denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 29,
ambos do Código Penal, porque, no dia 13.01.2018, em horário incerto, na
Rua João Kalffman, no 474, Rochdale, na cidade e Comarca de Osasco,
agindo em concurso e com identidade de desígnios entre eles, subtraíram,
para proveito comum, o veículo Ford/Ka, placa GAK-9674, pertencente a
André Bezerra Pacheco (fls. 144/145).
O processo foi desmembrado em relação ao corréu
Pablo Esteves Pereira (fls. 239).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que, no mais,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635 -Voto no 13847
4
face do boletim de ocorrência (fls. 10/12), do auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 13), do auto de avaliação (fls. 14), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, uma vez
que a confissão parcial do réu em Juízo (fls. 259 gravação audiovisual) foi
corroborada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos, tais como o
depoimento prestado pela testemunha Shirlei Aparecida de Proença (fls. 258
gravação audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação do réu foi de rigor.
Pleiteou a Defesa o afastamento da qualificadora do
concurso de agentes. Contudo, tal pedido não pode ser acolhido, uma vez que
a qualificadora ficou sobejamente evidenciada pela prova oral, toda no
sentido de que o acusado e o comparsa, juntos, subtraíram o veículo, pois
ambos os indivíduos foram abordados pelos policiais no interior do
automóvel subtraído, ocasião em que confessaram a prática delitiva. Assim,
completamente inconsistente o pedido de afastamento da referida
qualificadora.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do
crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e
prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301,
545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).
A esse respeito, convém mencionar julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE
TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO
DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635 -Voto no 13847
5
os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não
é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua
conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato
típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática
do mesmo delito praticado. 2. Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá
ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução
do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação delituosa. 3.
Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/04/2015, Sexta Turma, DJe
07/05/2015)
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação do réu, tal como lançada na sentença monocrática.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
Na primeira fase, o MMo. Juiz sentenciante fixou a
pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao
réu.
Na segunda fase, reconhecidas a circunstância
agravante da reincidência (processo no 0053428-19.2015.8.26.0050 - fls. 271;
e processo no 0021997-76.2009.8.26.0405 - fls. 272 c.c. fls. 164 e 161/162) e
a circunstância atenuante da confissão espontânea ainda que esta tenha sido
parcial , o sentenciante compensou-as parcialmente, majorando as penas em
1/2, o que se mostrou exacerbado, uma vez que ambas as circunstâncias têm
caráter preponderante (artigo 67 do CP) e, muito embora a reincidência seja
específica, consta da certidão citada pelo sentenciante somente duas
condenações definitivas caracterizadoras de reincidência nos termos do artigo
64, inciso I, do Código Penal, sendo mais adequado o aumento de pena na
fração de 1/5, resultando, agora, em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e
12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635 -Voto no 13847
6
Anoto que a compensação se deu de forma parcial,
tendo em vista que o réu ostenta duas condenações caracterizadoras de
reincidência específica, conforme entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO
MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ARMA NÃO APREENDIDA. PERÍCIA. POTENCIAL
LESIVO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...] 2. Quanto aos maus antecedentes, foi utilizada
condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria. 3. No
julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o
entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A
compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os
graus de reincidência. 4. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a
reincidência, ante a reincidência específica do réu. 5. [...]” (STJ HC 309.243/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015 - grifo nosso).
Já na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
de diminuição, torna-se a pena definitiva no patamar em que agora se
encontra.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser
reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em
regimes fechado e semiaberto, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a
fixação do regime menos gravoso não seria suficiente à prevenção e
repressão.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000741-51.2018.8.26.0635 -Voto no 13847
7
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
REINCIDENTE.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
MODIFICAR
O
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu
reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua
reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena para o
inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Pelas mesmas razões, incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, com relação ao pedido de aplicação dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das
custas processuais, observo que, conforme fls. 303, já foi suspensa a
exigibilidade do pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o,
do Código de Processo Civil, ficando tal pedido, portanto, prejudicado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Nilton Vieira da Cruz, somente para reduzir suas penas para 02
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator